Tribunal: TJDFT
Processo: 0755110-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755110-68.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLEODES VICTOR DUARTE DE SOUZA CRUZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GLEODES VICTOR DUARTE DE SOUZA CRUZ contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, do DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O Impetrante sustenta (i) que foi aprovado, dentro do número de vagas para quotas raciais, na 41a colocação no Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia, Terceira Classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01, de 30 de junho de 2020; (ii) que foi divulgado cronograma convocando para posse, prevista para 05/01/2023, 42 candidatos do sistema de quotas raciais; (iii) que foi convocado para apresentar os documentos para nomeação e posse, mas acabou preterido por erro material ou humano; (iv) que o “periculum in mora” decorre do início das nomeações e posses; (iv) que, diante da frustração de suas legítimas expectativas, é cabível a compensação de danos morais e materiais. Requer a concessão de liminar para determinar a sua nomeação ou a reserva de vaga. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), requisitos que não se divisam nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Não há evidência de preterição ilegal, tendo em vista, sobretudo, a inexistência de prova inequívoca de que candidatos abaixo da ordem classificatória do Impetrante teriam sido chamados em seu detrimento. Apesar de já ter sido convocado para apresentar os documentos necessários (fls. 1/2 ID 54738956), a primeira publicação contemplou a nomeação de 160 candidatos da ampla concorrência e 40 candidatos negros (fl. 2 ID 54740220). Ademais, não se vislumbra risco de perecimento do direito porque, constatada eventual preterição, o Impetrante poderá ter resguardado o seu direito à nomeação. Assim, no plano da cognição sumária, não há esteio probatório que permita o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação imediata do Impetrante. Isto posto, indefiro a liminar. Indefiro de plano os pedidos de condenação do Distrito Federal ao pagamento de “multa indenizatória” e de “indenização por danos morais”, dada a sua incompatibilidade com via mandamental. Notifiquem-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator